Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-43.2017.8.11.0079
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000203-43.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ROMULO VINICIUS DE AMORIM ARAUJO - CPF: 062.881.131-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
ROMULO VINICIUS DE AMORIM ARAUJO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMORA NA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
,
tirado contra sentença (ID
208059794
) proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
,
na Ação de Busca e Apreensão

movida
em desfavor de

ROMULO VINICIUS DE AMORIM ARAUJO
,
declarou
ex

officio
a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito,
nestes termos
:

[...]

Logo, não tendo a parte autora logrado êxito em efetivar o respectivo ato desde a ordem de citação do devedor fiduciário,
DECLARO
ex

officio
a prescrição intercorrente e, consequentemente, EXTINGO o processo com resolução do mérito; o que faço com fulcro nos
arts
. 70 da Lei
Uniforme de Genebra (promulgada pelo Decreto nº 57.663 /66) e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes ou honorários de sucumbência.

Em tempo, não há que se falar em inércia deste juízo ante a constatação de que todos os atos ordinatórios requeridos foram praticados em busca de localizar o devedor fiduciário. De mais a mais, o interessado DEIXOU transcorrer o prazo trienal sem requerer a conversão da demanda em ação executiva.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em
suas razões recursais (ID
208059798
),
a
apelante

apresenta a seguinte preliminar:

R
econhecimento da prescrição intercorrente em violação ao
princípio da vedação da decisão surpresa

No mérito, a apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ausência da prescrição intercorrente

Sem
intimação para contrarrazões da apelada, pois não houve citação da parte ré para integrar a relação processual na origem (ID
208060302).

Recurso tempestivo

e preparo
recolhido
, nos termos da certidão de ID
208230666
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
ROMULO VINICIUS DE AMORIM ARAUJO

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
R
omulo Vinicius de Amorim Araújo
, que
declarou
ex

officio
a
prescrição intercorrente
trienal
e julgou extinto o processo, com resolução de mérito
.

A seguir, passo ao exame
da preliminar
de mérito
suscitada
pela apela
nte
.

Reconhecimento da prescrição intercorrente em violação ao princípio da vedação da decisão surpresa

A apelada sustenta
que
a sentença é nula, uma vez que o juízo
a quo

reconheceu a prescrição intercorrente, de ofício, sem dar a oportunidade a apelante para se manifestar.

Pois bem.
Ressai dos autos que,
o
magistrado singular reconheceu a configuração da prejudicial de mérito na sentença, sem, contudo, oportunizar,
à apelante

o direito de se
manifestar sobre a questão,
sem observar a
determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil
,
conforme cito
:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.
[Grifo nosso]

Este dispositivo está em
consonância com
o princípio da não surpresa
, cujo objetivo é garantir um contraditório efetivo, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

[Grifo nosso]

Desse modo
,
a preliminar deve ser acolhida
, pois
não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja, sem a prévia manifestação das partes acerca da eventual ocorrência da prescrição, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMORA NA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”
.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

(N.U 0003049-07.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
[Grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso
, acolho a preliminar
e

DOU-LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de
origem, para normal prosseguimento.

Por fim,
s
em majoração dos honorários de sucumbência por não terem sido fixados na decisão recorrida, sob
a inteligência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024